Tribunal: TJPA
Processo: 0812063-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812063-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
081
2
063-62
.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL

(OAB-PA Nº
2
0
.
474
)

PACIENTE:
ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
V
ARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR ORIGINÁRIO: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
S
ENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 232 DO CÓDIGO PENAL MILITAR

(ESTUPRO) CONTRA VÍTIMA MENOR DE 16 ANOS DE IDADE
.

1.
DA
ARGUIÇÃO DE
MUDANÇA DE REGIME DE PENA APLICADO
.
NÃO CONHECIMENTO.
T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal,
exigindo reexame de mérito, necessário para eventual alteração de regime de cumprimento de pena imposto, sendo esta via imprópria e inadequada, mas sim por meio de recurso próprio, que no caso se trata de apelação,
meio adequado e legalmente previsto para enfrentar a questão
.

2.
DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA N
A DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. INOCORRÊNCIA.
Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo
conforme artigo 312 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.
A
lém d
esses
elementos apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
P
resente se encontra o fumus delicti comissi. o periculum libertatis, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública
, diante da gravidade do delito, as circunstâncias em que ocorreram e a periculosidade do paciente.

3.
DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
de aplicação ao ora paciente diante dos elementos contidos nos autos. a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.

4.
D
AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação
ou manutenção
da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da
S
úmula nº 08 deste
E
grégio
T
ribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 1 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
081
2
063-62
.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL

(OAB-PA Nº
2
0
.
474
)

PACIENTE:
ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR ORIGINÁRIO: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de

ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA
, em face de ato do Juízo d
e Direito da
Vara Única da Justiça Militar
nos autos da Ação Penal nº
0
002567-24.2020.8.14.0200
.

Narra
o
impetrante
que o paciente foi sentenciado
à pena de 06 (seis) ano
s
de reclusão em regime fechado,

pela prática do delito tipificado no artigo 232 do Código Penal Militar
,
fundamentando o regime mais gravoso apenas pelas circunstâncias do crime, o que é plenamente
VEDADO
pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores
, bem como
neg
ou
o direito de recorrer em liberdade, utiliz
ando-se
de fundamentação
in
idônea
para manter a prisão do paciente, deixando de
analis
ar se
as medidas cautelares seriam suficientes para garantia da ordem pública e a disciplina militar.

Ressaltou que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade, tendo em vista ser réu
primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e colaborou de todas as formas com o andamento do processo.

Destacou ainda
que as questões envolvendo o mérito da presente demanda, bem como, da exasperação da pena base sem fundamento jurídico válido,

serão discutidos com mais propriedade no recurso de apelação interpost
a
pelo paciente
.

Afirma está caracterizado constrangimento ilegal do paciente, por força
d
a medida constritiva
, que negou o direito do paciente recorrer em liberdade, e, encontrar-se ausente de
fundamentação idônea,

bem como a aplicação de
regime mais gravoso do que a pena permite
,
apenas com fundamentação na natureza do crime, incidindo

em vedação expressa pelo princípio do
no bis in idem
,
em
violação do disposto no artigo 33, §2, alínea b do
Código Penal
. questão meramente de direito
, e das S
úmula
s
718 e 719 do
STF
.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para
determinar a mudança do regime de pena para o SEMIABERTO, encaminhando ofício a autoridade tida como coatora,
para fins de retificação da guia de execução provisória do paciente ANTAR NAZARENO DUARTE

,
e no final
,
e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, garantindo ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA e SUBSIDIARIAMENTE a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do FECHADO para o SEMIABERTO

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos em 03/12/2020 à relatoria do Des. Miltona Augusto de Brito Nobre, ocasião que suscitou a prevenção do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, em razão do julgamento dos
Habeas Corpus
nºs
0809261-91.2020.8.14.0000 e 0808368-03.2020.8.14.0000, pertencente ao mesmo paciente, oriundos do mesmo processo de origem
n
º 0002567- 24.2020.8.14.0200
(ID.
4120835
)
.

Em 09/12/2020 o Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior acatou
a prevenção indicada
, ocasião que denegou a liminar requerida, determinando que fosse oficiada a autoridade dita coatora, para que prestasse informações acerca das razões suscitadas pelo impetrante, e em seguida ao Ministério Público, para manifestação (ID.
4138874
).

Em sede de informações, o magistrado singular informou
(ID.
4174541
):

“
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

O Ministério Público, após prisão em flagrante do paciente em 19/07/2020 e conversão em prisão preventiva, propôs ação penal em desfavor de
ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA, qualificados nos autos, pela prática, em tese, do crime estupro, tipificado no artigo 232, do Código Penal Militar e de WELLINGTON BRENDO COSTA e GILDSON DA CONCEIÇÃO VIANA RIOS, também qualificados nos autos pela prática do mesmo delito, por omissão impróprio, com fundamento no artigo 29, do referido Código, ocorrido no município Eldorado do Carajás, PA, de que teria sido vítima a adolescente S. O. A., (16 anos)
.

Após o regular processamento do feito foi proferido sentença condenado o acusado ANTAR NAZARENO DUARTE ROSA a pena de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e absolvido os outros dois acusados.

A Sentença encontra-se articulada, em síntese, nos seguintes fatos e fundamentos:

Examino, primeiramente, a imputação deduzida em desfavor do acusado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA.

Pelo que se infere dos depoimentos e interrogatórios acima transcritos, dos laudos periciais de fls. 129/130 e 330, ficaram comprovados os seguintes fatos:

1) O esposo da vítima MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DA SILVA FERREIRA conduzia uma motocicleta, com a mesma na garupa, em via pública, na cidade de Eldorado dos Carajás, na madrugada do dia 19/07/2020, quando avançou um sinal vermelho e foi perseguido pela guarnição composta pelos acusados;

2) MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DA SILVA foi abordado, algemado, colocado na carroceria da viatura e a vítima na parte de dentro e foram levados até Delegacia de Polícia;

3) MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DA SILVA foi para dentro da Delegacia e a vítima ficou do lado de fora, dentro da viatura, sendo acompanhada neste local, num primeiro momento, pelo acusado WELLINGTON BRENDO COSTA;

4) Posteriormente, ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA veio para o lado de fora e WELLINGTON BRENDO COSTA e GILDSON DA CONCEIÇÃO RIOS ficaram dentro da Delegacia;

5) Foram levar a vítima em sua casa e lá chegando, ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA, que comandava a guarnição, mandou que os outros dois acusados deixassem o local e ele ficou a sós com a vítima;

6) O acusado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA adentrou a casa da vítima e manteve relação sexual com a mesma.

A defesa do acusado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA sustentou que não houve o crime de estupro, tipificado no artigo 232, do Código Penal Militar, pois ficou comprovado, inclusive pelas declarações da vítima, que não houve violência ou ameaça.

O crime de estupro, no Código Penal Militar, encontra-se descrito em seu artigo 232, nos seguintes termos:

- Estupro Art. 232. Constranger mulher a conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça:

Pena - reclusão, de três a oito anos, sem prejuízo da correspondente à violência.

Como ficou demonstrado que não houve ameaça ou violência real, em princípio, poder-se-ia dizer, como sustentado defesa do acusado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA, que o mesmo não praticou a conduta descrita no artigo 232, do Código Penal Militar.

Ocorre que o artigo 226, III, do mencionado Código, ao tratar da violência presumida, dispõe:

Art. 236. Presume-se a violência, se a vítima:

(...)

III - não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.

Como se infere dos elementos de prova carreados aos autos, em especial as declarações prestadas pela vítima, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos acusados, bem como do laudo de fl. 330, aquela, tendo 16 (dezesseis) anos de idade, e seu marido, Marcos Vinícius, foram abordados quando vinham de uma comemoração de um ano de casamento, por volta de 2h00min. da madrugada, tendo ambos sido levados para a Delegacia, seu esposo foi preso, agredido fisicamente, algemado e posto em uma cela, e ela ficou dentro da viatura da Polícia Militar, impedida de sair, fazer ou receber ligações, e DUARTE DA ROSA, quando houve a conjunção carnal, ao passo que os outros dois réus saíram para dar uma volta.

A vítima declinou, ainda, que somente tinha entrado em uma Delegacia, em momento anterior, para fazer sua carteira de identidade, sendo aquela situação absolutamente nova para ela.

A vítima, frise, com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, declarou, ainda, conforme consta em seu depoimento, que ficou sem reação, ou seja, em estado de choque, o que seria absolutamente normal, pois estava com seu marido preso, de madrugada, sozinha, sob a vigilância de 3 (três) policiais, sendo um deles ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA, que comandava a guarnição.

O acusado WELLINGTON BRENDO COSTA, em seu interrogatório, declinou que

a vítima demonstrou que estava com medo, chorando, evidenciando que a mesma estava em estado de abalo psíquico.

Pelo que conta dos autos, ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA, por sua vez, é um homem de 31 (trinta e um) anos de idade, Policial Miliar há 11 (onze) anos, estava fardado, armado e comandando a guarnição, o que evidencia que a vítima não tinha condições de lhe opor resistência.

Não faz sentido que a vítima, sendo uma adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, estando a sós em uma madrugada, sob a vigilância de policiais, sem poder fazer contato com familiares ou amigos, como ela declinou, no dia de comemoração de 1 (um) ano de seu casamento, tendo o seu marido sido agredido e preso por ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA, tivesse ficado descontraída, rindo, como declinou este acusado, manifestando vontade de manter relação sexual com o mesmo.

Não há, por outro lado, qualquer elemento de prova que indique que a vítima tenha mantido algum tipo de diálogo anteriormente com o acusado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA, como este declinou.

Assim, dado todo esse contexto, penso que a vítima não tinha condições de oferecer resistência à pretensão de ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA em satisfazer o seu desejo sexual, incidindo-se a disposição contida no artigo 236, III, do Código Penal Militar, configurando-se o crime de estupro previsto no artigo 232, do mesmo Código, por presunção da violência.

Como já observado, não há qualquer prova de que a vítima tivesse algum tipo de interesse afetivo ou sexual para o acusado ANTAR, como este declinou em seu interrogatório.

Assim, penso, forçoso é reconhecer que há prova da materialidade e autoria quanto ao crime de estupro, tipificado no artigo 232, do Código Penal Militar, imputado ao acusado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA, contra a vítima S. O. A., sendo a violência presumida, na forma

como dispõe o artigo 236, III, do mencionado Código.

Quanto a manutenção da Previsão preventiva a decisão foi articulada nos seguintes termos:

Passo a deliberar quanto à necessidade de manter a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado.

De acordo com o artigo 259, do CPPM, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Artigo idêntico prevê o Código de Processo Penal comum (art. 316).

EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA e DOUGLAS FISCHER, em comentário ao referido artigo, ensinam que:

A prisão preventiva, como deve ocorrer com toda medida acautelatória, há que se submeter à cláusula rebus sic stantibus, tão caro ao direito privado, na perspectiva da teoria da imprevisão. A decisão judicial deve se manter no tempo apenas (condições) deve-se reapreciar a necessidade da medida (in Comentários ao CPP e sua Jurisprudência, Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2010., p. 632).

A nosso ver, não há situação nova capaz de alterar o posicionamento já firmado no sentido da necessidade da prisão preventiva dos defendentes, neste momento.

Os artigos 254 e 255, do Código de Processo Penal, dispõem, in verbis:

Art. 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo os requisitos seguintes:

a) prova do fato delituoso;

b) indícios suficientes de autoria.

(...)

O artigo 255, do Código de Processo Penal Militar dispõe:

DA PRISÃO PREVENTIVA- CASOS DE DECRETAÇÃO

Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se e um dos seguintes casos:

A) Garantia da ordem pública;

B) Conveniência da instrução criminal;

C) Periculosidade do indiciado ou acusado;

D) Segurança da aplicação da lei penal militar;

E) Exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.

Como já salientado, há provas da materialidade e autoria quanto ao acusado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA na prática do crime de estupro tipificado no artigo 232, o que atende as exigências contidas no artigo 254, alíneas a e b.

É importante registrar que a prisão preventiva é medida de exceção no ordenamento jurídico pátrio,

devendo ser adotada somente quando outras medidas cautelares não se mostrarem suficientes para atender as cautelas estabelecidas na legislação processual penal, no caso o artigo 255, do Código Penal Militar, sob pena de se configurar cumprimento antecipado e indevido de pena.

Pelo que se infere dos elementos de prova carreados aos autos, já amplamente analisados na fundamentação da sentença, o denunciado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA fora preso em flagrante acusado de ter cometido crime bastante grave, e capaz de causar repulsa, pois praticou estupro contra uma menor, com 16 (dezesseis) anos de idade, sendo um Policial Militar, estando serviço, com a função primordial de promover a segurança e defender integridade das pessoas, o que se agrava porque era o mais antigo e comandava a guarnição.

A forma como o crime foi cometido, como se infere das informações carreadas aos autos, consistente em levar a vítima para a sua casa, após a prisão de seu marido, que fora agredido pelo réu e outro militar, de madrugada, impedindo-se a mesma de fazer ligação, para manter relações sexuais consigo, sendo o acusado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA um policial militar com mais de 30 (trinta) anos de idade 11 (onze) anos de serviço, comandante da guarnição, revela a

periculosidade do mesmo, os riscos para a ordem pública e para a manutenção da hierarquia e disciplina militares, caso seja posto em liberdade no momento.

Assim, na forma como dispõe os artigos 254 e 255, alíneas a, b, c e e, como garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado e para manter as normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva do acusado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA

Ante o exposto, mantenho prisão preventiva do acusado ANTAR NAZARENO

DUARTE ROSA.

INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS - PRIMARIEDADE DO PACIENTE

Sobreditas informações estão contidas nas Certidões expedidas (documentos em anexo).

INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA Consta dos autos que o paciente
ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA

encontram-se preso desde 19/07/2020, quando foi lavado o auto de prisão em flagrante pelo crime de estrupo.

INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

Pela decisão de fls. 389/398, o acusado foi sentenciado.

Foram opostos embargos de declaração, pela assistente de acusação, dado vista as partes para manifestação, deixou a defesa do impetrante de se manifestar, e vieram os autos conclusos para decisão.

Os autos encontram-se aguardando manifestação do acusado ANTAR NAZRENO DUARTE ROSA quanto ao seu interesse em constituir outro advogado, tendo em vista que seus defensores renunciaram ao patrocínio da sua defesa.
”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça, através d
a
Dr
a
.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
manifestou-se pelo
conhecimento
parcial
e
, nessa parte pela
DENEGAÇÃO
d
o
writ
,
impetrado em prol de
Antar Nazareno Duarte da Rosa
,

primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias para o desenvolvimento regular da ação.

Em 12/01/2021, o impetrante peticionou (ID.
4305045
),
em razão das férias regulares do Eminente Desembargador Relator
originário, o Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, requerendo
a redistribuição do presente
Habeas Corpus
,
tendo em vista que o referido remédio heróico tem como paciente réu na condição de preso e encontra-se pronto para julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 112 do Regimento Interno deste Tribunal.

Em vista do pedido formulado pelo impetrante
,
e, considerando o afastamento do Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior das suas atividades judicantes para gozo de férias regulares durante o período de
07/01/2021 até 05/02/2021
, conforme
Portaria nº 2492/2020
, com retorno previsto somente em
08/02/2021
, e ainda, atentando ao caráter de urgência da presente ação mandamental, nos termos do
art. 112, §1º, do RITJPA
,
vieram os autos redistribuídos a minha relatoria, conforme certidão (ID.
4308591
).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação de constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por força da
sentença condenatória que negou o direito de recorrer em liberdade
, sem a devida fundamentação idônea
, bem como
a aplicação de
regime mais gravoso do que a pena permite
,
apenas com fundamentação na natureza do crime, incidindo

em vedação expressa pelo princípio do
no bis in idem
,
em
violação do disposto no artigo 33, §2, alínea b do
Código Penal
.
e das S
úmula
s
718 e 719 do
STF
.

Inicialmente, esclareço que, em relação
à arguição de
mudan
ç
a de regime de pena aplicado
,

tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal,
exigindo reexame de mérito, necessário para eventual alteração de regime de cumprimento de pena imposto, sendo esta via imprópria e inadequada, mas sim por meio de recurso próprio, que no caso se trata de apelação,
meio adequado e legalmente previsto para enfrentar a questão,

o qual ainda n
ão fora interposto, segundo consta das informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora, incorrendo-se, por conseguinte, em flagrante inadequação da via
eleita, conforme bem ressaltou o parecer da Procuradora de Justiça (ID.
4187814
). Logo, o habeas corpus não pode funcionar como sucedâneo recursal, nesse sentido:

HABEAS CORPUS - Impetração visando a modificação de regime inicial fixado para cumprimento da pena e concessão do direito de pelar em liberdade - IMPOSSIBILIDADE. Não cabe apreciação do pedido de alteração de regime prisional em sede de
habeas corpus
- Existência de recurso aprópriado - Inalterado os motivos que ensejaram a custódia cautelar, sobretudo agora que o paciente foi condenado e tem longa pena a cumprir - Pedido não conhecido. (HC. TJ-SP nº 2171782.17.2018.826.0000, julgado em 06/11/2018)

EMENTA: HABEAS CORPUS.
PEDIDO
DE REGRESSÃO DE
REGIME
. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL POR ESTA VIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A via eleita pelo impetrante é inadequada para o fim almejado, quanto ao
pedido
de progressão de
regime
, dada a existência de recurso específico no presente caso, qual seja, o agravo em execução, uma vez que a avaliação de requisitos objetivos e subjetivos demandam dilação probatória, inviável por esta via estreita. 2. ORDEM NÃO CONHECIDA

à unanimidade
. (HC. TJ-PA nº
0808988-15.2020.8.14.0000
, Relatora Vania Lucia Carvalho Silveira, julgado em 20/10/2020)

A utilização de
habeas corpus
como sucedâneo a recurso próprio só seria possível nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se trata do presente caso, motivo pelo qual não conheço do
writ
nesse particular.

Ressalto ainda que conheço em parte do
s
pedido
s do impetrante
, apenas no que diz respeito ao direito de recorrer em liberdade
, condições pessoais favoráveis do paciente
e aplicação da medida cautelar diversa da prisão, por preencherem os requisitos de admissibilidade
.

No que diz respeito a alegação
de constrangimento quanto ao fato
de
ter sido
negado o
direito de recorrer em liberdade
, apesar de preencher os requisitos ensejadores a tal benesse, também não há que prosperar, pois, a
o contrário do alegado pelo Impetrante, não há constrangimento ilegal a ser reparado uma vez que a constrição do Paciente está suficientemente fundamentada, conforme se denota da sentença condenatória, estando tal édito com fundamentação suficiente a negar o direito de apelar em liberdade
, conforme trecho que trago a col
ação:

“
DA PRISÃO PREVENTIVA- CASOS DE DECRETAÇÃO

Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se e um dos seguintes casos:

A) Garantia da ordem pública;

B) Conveniência da instrução criminal;

C) Periculosidade do indiciado ou acusado;

D) Segurança da aplicação da lei penal militar;

E) Exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.

Como já salientado, há provas da materialidade e autoria quanto ao acusado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA na prática do crime de estupro tipificado no artigo 232, o que atende as exigências contidas no artigo 254, alíneas a e b.

É importante registrar que a prisão preventiva é medida de exceção no ordenamento jurídico pátrio, devendo ser adotada somente quando outras medidas cautelares não se mostrarem suficientes para atender as cautelas estabelecidas na legislação processual penal, no caso o artigo 255, do Código Penal Militar, sob pena de se configurar cumprimento antecipado e indevido de pena.

Pelo que se infere dos elementos de prova carreados aos autos, já amplamente analisados na fundamentação da sentença, o denunciado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA fora preso em flagrante acusado de ter cometido crime bastante grave, e capaz de causar repulsa, pois praticou estupro contra uma menor, com 16 (dezesseis) anos de idade, sendo um Policial Militar, estando serviço, com a função primordial de promover a segurança e defender integridade das pessoas, o que se agrava porque era o mais antigo e comandava a guarnição.

A forma como o crime foi cometido, como se infere das informações carreadas aos autos, consistente em levar a vítima para a sua casa, após a prisão de seu marido, que fora agredido pelo réu e outro militar, de madrugada, impedindo-se a mesma de fazer ligação, para manter relações sexuais consigo, sendo o acusado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA um policial militar com mais de 30 (trinta) anos de idade 11 (onze) anos de serviço, comandante da guarnição, revela a periculosidade do mesmo, os riscos para a ordem pública e para a manutenção da hierarquia e disciplina militares, caso seja posto em liberdade no momento.

Assim, na forma como dispõe os artigos 254 e 255, alíneas a, b, c e e, como garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado e para manter as normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva do acusado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA

Ante o exposto, mantenho prisão preventiva do acusado ANTAR
N
AZARENO
”

A autoridade inquinada coatora fundamentou devidamente sua decisão nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no
artigo 312, inciso II, do Código de Processo Penal.

Não representa, pois, qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação idônea, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE NEGOU À PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA
. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
DECISÃO CONSUBSTANCIADA NOS FATOS QUE OCORRERAM DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR MAIS PRÓXIMO DAS PARTES, DOS FATOS E DAS PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DEMONSTRADA PELA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A segregação da paciente decorre de sentença condenatória recorrível, restando tal decisão devidamente fundamentada, ante a impossibilidade da paciente apelar em liberdade para fins de garantia da ordem pública, de sorte que não se constata manifesta ilegalidade em tal determinação. 2. Como versa o princípio da confiança, os magistrados que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 3. Conforme pacífico magistério jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis à paciente tais como primariedade, endereço certo, família constituída ou profissão lícita não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código Processo Penal, não restando outra alternativa a não ser a denegação da ordem, uma vez que a paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. 5. Habeas Corpus conhecido. 6. Ordem denegada à unanimidade. (TJ-PA - HC: 201430259396 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 01/12/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/12/2014) (
GRIFEI
).

O conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a manutenção da segregação do paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
não sendo possível conceder liberdade no presente caso.

Ademais, há muito a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.
(
HC 101.300
, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma, DJE 18-11-2010.)

Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se a situação fático-processual do paciente enseja impacto na garantia da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados. Assim como a
gravidade do delito, estupro contra uma menor de 16 anos de idade, sendo um policial militar, estando
no exercício da sua função profissional, o que
agrava ainda mais o delito, bem como as circunstâncias do delito
,
consistente em levar a vítima para a sua casa, após a prisão de seu marido, que fora agredido pelo réu e outro militar, de madrugada, impedindo-se a mesma de fazer ligação, para manter relações sexuais consigo
,
revela a periculosidade do paciente
. A sua liberdade representa sério risco à
garantia da ordem pública
.

Desse modo,
entendo incabível a revogação da prisão preventiva,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem, sobretudo, para
garantia da ordem pública
.

Por outro lado, a autoridade inquinada coatora afastou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por serem ineficientes à garantia da ordem pública .

Por
outro lado, no
que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva, consubstanciando-se esta na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo ora paciente.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, justificando seu encarceramento cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto,
assim como a periculosidade apresentada pelo paciente,
com notória ofensa à ordem pública, verifico a insuficiência na aplicação de medidas diversas do cárcere no presente caso. Logo, tendo sido demonstrada a necessidade da segregação que é a última medida, se mostra, via de consequência, descabida a aplicação de quaisquer das medidas cautelares. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...).
(...). A alegação de que o juízo a quo indeferiu o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares com absoluta falta de fundamentação, por ter se reportado à anterior decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação, não merece acolhimento, pois, durante a fase inquisitorial, o juízo de origem decretou, de forma absolutamente fundamentada, a prisão preventiva do paciente, tendo se reportado ao decreto prisional nas demais decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória (...). Também não há qualquer ilegalidade nas decisões que se utilizam da técnica de fundamentação per relationem, não havendo ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da CF/88).
(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70074200171, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 13/07/2017).

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.
(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições subjetivas favoráveis, ressalto que essas circunstâncias, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a necessidade de ser mantida a medida extrema, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Constata-se, assim, que a decisão ora rechaçada não se apresenta carente de fundamentação, como tenta aludir o impetrante, pois está sustentada em elementos concretos dos autos, encontrando-se nos moldes da lei e em obediência ao mandamento do art. 93, IX, da Constituição federal e Jurisprudência.

Há de se levar em conta o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, é quem melhor pode avaliar a necessidade da medida extrema, como ocorreu na espécie, em decretar a prisão e sua manutenção porque entendeu necessária a media, Conclui-se, desse modo, inviável o acolhimento do pleito para revogação da prisão preventiva do paciente, pois ainda presentes os motivos que a justificaram, estando em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se insuficiente, ainda, aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, como requerido.

Ante o exposto,

acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente e,
na parte conhecida
,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada
em favor de
ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA
.

É como voto.

Belém/PA, 1 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/02/2021